Tribunal: TJSP
Processo: 2285545-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – COBRANÇA DE ALUGUEIS – FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA
- O C. Superior Tribunal de Justiça fixou em precedente paradigma – votado nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil – a exigência da citação e do registro da penhora para a constatação da fraude à execução;
- Não há comprovação da fraude à execução, pois, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – COBRANÇA DE ALUGUEIS – FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA
- O C. Superior Tribunal de Justiça fixou em precedente paradigma – votado nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil – a exigência da citação e do registro da penhora para a constatação da fraude à execução;
- Não há comprovação da fraude à execução, pois, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil, não havia registro na matrícula do imóvel quanto à existência da presente demanda;
- Venda de um imóvel – diverso daquele dado em garantia na demanda – por si só, não caracteriza a má-fé dos executados.
RECURSO IMPROVIDO